Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-90.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705175-90.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA REGINA MELO ROCHA APELADO: ROMERO MENDES BOARETTO D E S P A C H O Intime-se KATIA REGINA MELO ROCHA (apelante) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca das alegações deduzidas em sede de contrarrazões por ROMERO MENDES BOARETTO (apelado) – ID 17664258. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora